Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME INTEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de queixa deve ser exercido através de uma ação penal privada, no prazo decadencial de 06 (seis) meses, contado da ciência do autor do crime, nos termos do art. 38 do CPP.
2. No caso, ausente a condição de procedibilidade, uma vez que oferecida fora do prazo decadencial, é de ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime.
3. Recurso conhecido e improvido.